Tribunal: TJMT
Processo: 1058788-20.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058788-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos.

A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1058788-20.2019.811.0041, que concedeu a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora que considere o impetrante/apelado recomendado na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequentes no concurso para o provimento de cargo de agente socioeducativo.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o ato impugnado é legal, uma vez que a exigência da idoneidade moral é decorrência das peculiaridades da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, conforme previsto na Lei Estadual n° 9.688/2011.

Afirma que constava expressamente no Edital n° 001/2018/SEJUDH que a constatação de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, indicando incompatibilidade com as responsabilidades do cargo, ensejaria a declaração de contraindicação do candidato e consequente eliminação do concurso.

Sustenta, mais, que a Secretaria de Segurança Pública não eliminou o candidato tão somente pela existência de processo criminal, mas pelo relato constante no processo criminal e o tipo de crime, consistente em lesão corporal em desfavor de sua irmã, de onde o avaliador concluiu que há demonstração de agressividade,

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja denegada a segurança pretendida.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 47824483).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 49567471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1058788-20.2019.811.0041, que concedeu a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora que considere o impetrante/apelado recomendado na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequentes no concurso para o provimento de cargo de agente socioeducativo.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade e a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado do concurso público para o cargo de agente de segurança socioeducativo, por ter sido contraindicado na fase de investigação social.

De acordo com o artigo 15, § 1° da Lei Estadual n° 9.688/2011, o ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, mediante a realização de no mínimo 05 (cinco) fases, de caráter eliminatório, dentre as quais a investigação social,
in verbis:

“Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva,

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V - investigação social.”

Por sua vez, o Edital n° 001/2018/SEJUDH previa, no item 14.4, que se “constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a contraindicação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso”.

Em que pesem as alegações iniciais do apelado, deve prevalecer o edital a que se encontra sujeito o candidato que, claramente, fez previsão de que seria contraindicado ao cargo em caso de constada a existência de qualquer fato desabonador da sua conduta, sob aspectos morais, civis ou criminais, incompatíveis com a condição de servidor público.

Nesse contexto, cabe registrar que a investigação social consiste na verificação dos antecedentes nas esferas penal, civil e administrativa, da pesquisa social, bem como a sua conduta durante as etapas do concurso até o ato da investidura.

Tal etapa visa avaliar a idoneidade moral do indivíduo, requisito indispensável para o agente público, principalmente quando a atuação se dará na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Calha ressaltar, ainda, que a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Por certo, o concurso público destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37, caput, da CFRB/88) reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem estar de toda a coletividade.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127ª colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada). 2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) nº 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital.
Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado
" (fl. 229, e-STJ). 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)

In casu
, conforme pode ser observado no relatório de investigação social colacionado aos autos (ID. 47824469), além da existência de processo criminal, a comissão avaliadora pontuou que o candidato/apelado demonstrou ser uma pessoa agressiva, não atendendo o perfil e conduta adequada para trabalhar com adolescentes em conflito com a lei. Vejamos:

(...) JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE responde pelos crimes dos Artigos ART. 129, §9 - SE A LESÃO FOR PRATICADA CONTRA ASCENDENTE e ART. 140 – INJÚRIA, conforme processo Nº 22852-45.2019.811.0042 Código: 580482 Número/Ano: 0/2019 e Numeração Única: 33700- 96.2016.811.0042 Código: 456395 Número/Ano: 0/2016 e demostrou ser uma pessoa agressiva, não atendendo o perfil e conduta adequada para trabalhar com adolescentes em conflito com a lei. (...)

Além disso, a eleição dos critérios seletivos para a investigação social se encontra inserida no no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo, diante da prática de crime, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

A propósito, confira-se o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital. A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.”
(N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição. A eleição dos critérios seletivos para a investigação social encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo ante a prática de crime, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.”
(N.U 1003851-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) (destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo a fim de retificar a sentença de primeiro grau para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021